Tribunal: TJES
Processo: 5022517-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022517-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RECORRIDO: MARCELO JOAO LAUVERS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPELIR ESTADO E MUNICÍPIO RÉUS A REALIZAR CIRURGIA. AFIRMA O AUTOR QUE, EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, LHE FOI PRESCRITO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, MAS O ESTADO E O MUNICÍPIO NÃO FORNECERAM TAL TRATAMENTO. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM TAL OBRIGAÇÃO. SENTENÇA QUE ASSIM DISPÔS: “
Diante do exposto, despiciendas outras considerações, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido nos autos para o fim de condenar os réus a fornecerem à parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente, a cirurgia de prótese total de quadril esquerdo, conforme indicado pelo profissional médico que atende o demandante (ID 15953581).
”. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERENDO QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA SEJA DIRECIONADA AO ESTADO, EM ATENÇÃO À TESES 793/STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. AS EVENTUAIS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENTE NO FORNECIMENTO DA PRESTAÇÃO DEVERÁ SER OBJETO DE AJUSTE ENTRE OS MESMOS. VALE RESSALTAR PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.
DESTACA-SE TAMBÉM POSIÇÃO DO TJES:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)”
.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)